Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-13.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A fraude no contrato bancário resultante de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que não adotou medidas de segurança adequadas, configurando dano moral indenizável, especialmente diante do impacto significativo sobre os direitos de personalidade da autora, pessoa idosa e de baixa renda.
2. Os descontos mensais das parcelas do financiamento, embora módicos, representam percentual relevante em relação à renda da autora, próxima de um salário-mínimo, e somam, ao longo de 72 (setenta e dois) meses, um montante expressivo para o padrão econômico da apelada, justificando a reparação moral.
3. O valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é adequado, considerando-se a extensão do dano, as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir as funções punitiva e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento sem causa.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.